Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Culpa do promitente vendedor. Restituição dos valores. Súmula 543 do STJ. Lei 13.786/2018. Inaplicabilidade. cláusula penal. Inversão. Tema 791 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e aplicação de multa compensatória decorrente do atraso da promitente vendedora na entrega do empreendimento.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão são as seguintes: (i) definir se houve atraso na entrega do empreendimento a justificar a rescisão contratual; e (ii) estabelecer se é devida a devolução integral dos valores pagos e a inversão da cláusula penal.
III. Razões de decidir
3. Constatado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema Repetitivo 577 e Súmula 543 do STJ.
4. Ausente a estipulação de cláusula penal expressa para o inadimplemento do promitente vendedor quanto à obrigação de entrega do empreendimento, é autorizada a inversão da cláusula penal originalmente prevista para o adquirente, observando-se a conversão da natureza da obrigação e o arbitramento do valor devido, conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.614.721/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 971/STJ).
5. No caso, em observância à função reparatória e ao equilíbrio contratual, bem assim considerando a natureza jurídica de cláusula penal das disposições contratuais em análise, releva-se adequada a sentença ao determinar o pagamento da multa de 25% das parcelas pagas.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/90, arts. 2o e 3o; CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0729734-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29/01/2025;
Tema Repetitivo 577/STJ;
Súmula n. 543/STJ;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.723.488/RJ, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7/4/2025;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.669.854/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17/3/2025;
Tema Repetitivo 971/STJ;
TJDFT, APC 0710390-56.2023.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/03/2025.